Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO RESISTIDA JUDICIALMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL S.A. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PRETO OU PARDO. REPROVAÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. MANUTENÇÃO NA LISTAGEM DA AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem de vida almejado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II).
3. A Lei 12.990/2014 determina a reserva aos negros de vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, aplicando, portanto, também às sociedades de economia mista federal.
4. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público.
5. Caso concreto em que o edital do certame contém previsão específica de que os candidatos que se inscreverem como pretos ou pardos e assim não forem enquadrados pela Comissão Específica serão eliminados do certame. De consequência, a rigor, atendeu às prescrições editalícias o ato de exclusão do apelado do certame, haja vista o seu não enquadramento como preto ou pardo pela Comissão Específica do concurso.
6. Recurso conhecido e provido. Sucumbência invertida. Honorários majorados.